Tribunal: TJDFT
Processo: 0723232-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723232-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TORO SERVICOS LTDA EMBARGADO: CHRISTOPHE DE ALMEIDA TELES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por TORO SERVICOS LTDA (ID 76369327) em face do acórdão n. 2041901 (ID 76154591), proferida por esta 3a Turma Cível, que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento da ora Embargante. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de outubro de 2025 19:16:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador